Tribunal: TJPA
Processo: 0810139-50.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810139-50.2019.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR CUMULADO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP. FATO CONHECIDO POR “CHACINA DO GUAMÁ” OU “CRIME DO BAR DA WANDA”. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO CUJO ENFRENTAMENTO NÃO DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS NEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TESE DE NULIDADE PELA CIRCUNSTÂNCIA DA ADVOGADA DO CORRÉU EDVALDO DOS SANTOS SANTANA TER SIDO IMPEDIDA DE LHE ACOMPANHAR QUANDO INTERROGADO NO INQUÉRITO QUE O PACIENTE PRETENDE SE BENEFICIAR PARA ANULAR TODA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. EIVA QUE CONSTITUI NULIDADE RELATIVA QUE DEMANDA, PARA O SEU RECONHECIMENTO, DE ARGUIÇÃO EM TEMPO OPORTUNO E DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO, AMBAS DEMONSTRADAS POR PROVA INEQUÍVOCA, PROCEDIMENTO ESTE QUE NÃO FOI OBEDECIDO PELO IMPETRANTE. NULIDADE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Razão não assiste ao Ministério Público em suscitar a preliminar de exame de provas, uma vez que o questionamento a ser enfrentado, proibição da advogada de acompanhar o interrogatório do paciente constitui nulidade e se esta eiva contaminou toda ação penal, dispensa análise aprofundada dos elementos de cognição ou dilação probatória para a sua apreciação. Em resumo, trata-se de questão de direito. Preliminar rejeitada.

2.

É certo que todo acusado tem o direito de constituir advogado para lhe acompanhar durante seu interrogatório perante as autoridades policiais. Todavia, a não observância dessa regra no interrogatório do corréu, que o paciente pretende se beneficiar para anular toda a ação penal, constitui nulidade relativa, motivo pelo qual a sua apreciação demanda a necessidade de suscitá-la na primeira oportunidade em que a defesa tem de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Na hipótese em exame, não há qualquer documento que comprove que a defesa do paciente suscitou a nulidade na resposta à acusação ou nas alegações finais, afastando-se, assim, a preclusão, pois o coacto já foi pronunciado.

3.

O impetrante não demonstrou, por meio de prova inequívoca, no que consistiu o prejuízo sofrido pelo paciente pela circunstância do corréu Edvaldo dos Santos Santana ter sido ouvido pela autoridade policial sem que estivesse assistido por sua advogada. Por isso, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido.

4.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.

Belém. (PA), 03 de fevereiro de 2020

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar cumulado com pedido de declaração de nulidade da ação penal impetrado pelo advogado Jáder Benedito da Paixão Ribeiro em favor do paciente
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
, pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV do CP e preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

O impetrante alega que todas as provas produzidas no processo estão eivadas de nulidade absoluta, vez que, quando o corréu Edvaldo dos Santos Santana foi interrogado no inquérito, a autoridade policial não permitiu que sua advogada acompanhasse o referido ato, o que constitui prova ilícita, contaminando todos os elementos de cognição que deram ensejo à propositura da ação penal.

Por isso, pediu liminar para sustar o andamento do processo e, no julgamento definitivo do
writ
, que fosse declarada a nulidade da ação penal com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 2503952) e as informações foram prestadas (doc. ID nº 2540654).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que a apreciação dos seus argumentos demanda exame aprofundado de provas.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Constam dos autos, que no dia 19/05/2019, nesta Capital, o acusado Jonatan Albuquerque Marinho, contactou os acuados
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
, ora paciente, José Maria da Silva Noronha e Leonardo Fernandes de Lima, para executarem as mortes de seus desafetos que estavam bebendo em um estabelecimento conhecido pelo no de Bar da Wanda, no Bairro do Guamá.

Antes da execução do delito, Jonatan se encarregou de obter um veículo para dar suporte à ação do grupo, ocasião em que conseguiu que o correu Edvaldo Santos Santana lhe emprestasse seu automóvel, bem como Wellington Almeida de Oliveira, lhe informava de todas as situações ocorridas no referido bar. Em seguida, o bando se reuniu na Padaria denominada “Esquina do Pão”, de propriedade de Jaison Costa Serra e deste local saíram para cometer o delito, os nacionais
PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, ORA PACIENTE,
José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, ocasião em que mataram os ofendidos Alex Rubens Roque da Silva, Flávia Telles Farias da Silva, Leandro Breno Tavares da Silva, Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro, Márcio Rogério Silveira Assunção, Marie Helen Sousa Fonseca, Paulo Henrique Passos Ferreira, Samara Santana da Silva Maciel, Samira Tavares Cavalcante, Sérgio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco, além de causarem lesões em Anderson Gonçalves dos Santos. Depois que cometeram o crime, Pedro Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Ian Novic Correa Rodrigues, tornaram a se reunir na panificadora de propriedade de Jaison Costa Serra.

Registre-se que, durante as investigações, foi descoberto que os acusados se utilizaram de munições e armas de fogo de propriedade da Polícia Militar para cometer esse crime, motivo pelo qual respondem, na Justiça Castrense, à ação penal nº 0003654-49.2019.8.14.0200, pela prática dos crimes de organização de grupo para a prática de violência (art.150 do CPM) e peculato (art. 303 do CPM)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que a apreciação dos seus argumentos demanda exame aprofundado de provas.

É cediço que o Habeas corpus, como todo remédio constitucional, não admite, por força do seu rito célere, a abertura de instrução processual para que as partes produzam provas que corroborem suas alegações, motivo pelo qual essas devem ser pré-constituídas, ou seja, o impetrante deve juntar aos autos todas as provas que entende por relevantes para sustentar seus argumentos no momento em que ajuíza a ordem de habeas corpus.

No caso em questão, razão não assiste ao Ministério Público em suscitar a preliminar, uma vez que o questionamento a ser enfrentado, proibição da advogada de acompanhar o interrogatório do paciente constitui nulidade e se esta eiva contaminou toda ação penal, dispensa análise aprofundada dos elementos de cognição ou dilação probatória para a sua apreciação. Em resumo, trata-se de questão de direito, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que todas as provas produzidas no processo estão eivadas de nulidade absoluta, vez que, quando o corréu Edvaldo dos Santos Santana foi interrogado no inquérito, a autoridade policial não permitiu que sua advogada acompanhasse o referido ato, o que constitui prova ilícita, contaminando todos os elementos de cognição que deram ensejo à propositura da ação penal.

Ocorre que, nas duas oportunidades em que foi interrogado no inquérito policial, nos dias 21/05/2019 (doc. ID nº2540654) e 22/05/2019 (doc. ID nº2491062), Edvaldo não relata qualquer tipo de coação para prestar suas declarações nem há registro da presença de advogados.

É certo que todo acusado tem o direito de constituir advogado para lhe acompanhar durante seu interrogatório perante às autoridades policiais. Todavia, a não observância dessa regra no interrogatório do corréu, que o

paciente pretende se beneficiar para anular toda ação penal, constitui nulidade relativa, conforme orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FASE INQUISITORIAL PRESCINDE DE ADVOGADO.

1. a 3. Omissis.

4. A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório. (Precedentes).

5. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (RHC 110.996, 6ª Turma, Rel. Min. Saldanha Palheiro, Dje 06/09/2019)

Ora, tratando-se de nulidade relativa, surge a necessidade de suscitá-la na primeira oportunidade em que a defesa tem de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Na hipótese em exame, não há qualquer documento que comprove que a defesa do paciente suscitou a nulidade na resposta à acusação ou nas alegações finais, afastando-se, assim, a preclusão, pois o paciente já foi pronunciado (doc. anexo).

Ademais, o impetrante não demonstrou, por meio de prova inequívoca, no que consistiu o prejuízo sofrido pelo paciente pela circunstância do corréu Edvaldo dos Santos Santana ter sido ouvido pela autoridade policial sem que estivesse assistido por sua advogada. Por isso, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Ante o exposto, data venia do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de

2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020